Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714328-95.2023.8.07.0007 DECISÃO Homologo o acordo (id 57513918), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo (id 52384232) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator